Tribunal: TJBA
Processo: 0373314-34.2013.8.05.0001
Classe: Agravo Regimental
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: AGRAVO INTERNO CRIMINAL n. 0373314-34.2013.8.05.0001.2.ArRCrim Órgão Julgador: Órgão Especial AGRAVANTE: Marcus Vinicius de almeida Advogado(s): JOAO CARLOS DE OLIVEIRA TELES, JOAO MARCELO RIBEIRO DUARTE AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E ESPECÍFICA NAS RAZÕES RECURSAIS APRESENTADAS. NÃO OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE PREVISTO NO ART. 1.021, §1º, DO CPC, QUE ESTABELECE A NECESSIDADE DE A PARTE IMPUGNAR ESPECIFICAMENTE AS RAZÕES DE DECIDIR EXPOSTAS NA DECISÃO OBJETO DO SEU INCONFORMISMO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo n. 0373314-34.2013.8.05.0001.2, em que é agravante MARCUS VINICIUS DE ALMEIDA e em que é agravado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NÃO CONHECER do agravo interno interposto, nos termos da certidão de julgamento. Salvador, (data registrada eletronicamente). Presidente Desembargador JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA 2º Vice-Presidente Procurador de Justiça